Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70038754, o exequente requereu a habilitação do espólio, representado pela administradora provisória BENEDITA DA SILVA SOUZA, e a consequente retificação do Precatório n. 0022531-21.2017.8.07.0000, expedido em favor do anuente JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO, com a atualização dos cálculos mediante à aplicação do IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009. O Distrito Federal manifestou-se desfavorável a ambos os pedidos (ID: 71240398). Cumpre consignar que os cálculos judiciais que deram causa à expedição do requisitório de ID: 19117230 levaram em conta a TR como índice de correção monetária (ID: 19117228). Passo a decidir. Acerca do pedido de habilitação de sucessores, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. Depreende-se das certidões de óbito (ID: 70040520 - Pág. 4) e de casamento (ID: 70040520 - Pág. 5) que JOÃO AUGUSTO DE ARAUJO era casado com JOSEFA MARIA MARINHO DE ARAÚJO. De outra banda, restou reconhecido post mortem a união estável do servidor com BENEDITA DA SILVA SOUZA, a partir de 2005 até o falecimento do companheiro (ID: 70040520, pp. 18/30), período posterior à aquisição do crédito do benefício alimentação objeto desta execução. Verifica-se, ademais, que a procuração de ID: 70040520 foi assinada pela companheira BENEDITA DA SILVA SOUZA como administradora provisória do espólio, haja vista que não houve a abertura de inventário. Nesse cenário, o caso vertente encerra peculiaridade, que afasta a orientação, máxime jurisprudencial, de que, no processo de execução, a habilitação dos herdeiros independe da abertura de inventário. O espólio deve vir representado em juízo pelo inventariante; e diretamente pelos herdeiros quando não aberto o inventário. Na espécie, como se faz imperiosa a abertura de inventário, não se mostra crível a habilitação “pura e simples” dos herdeiros e da companheira à sucessão processual de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO. O crédito de titularidade de JOÃO AUGUSTO DE ARAÚJO já está inscrito em precatório (autos n. 0005376-05.2017.8.07.0000). Logo, a abertura do inventário não compromete o quantum debeatur, mas tem o fim de conferir segurança jurídica a quem tem direito de recebê-lo, seja integral ou parcialmente. Por isso, deixa-se de apreciar o pedido de retificação dos valores (ID: 70038754). Sem prejuízo do direito à meação, as quotas sucessórias devem ser definidas na via do inventário ou, ainda em caso de alta indagação, serem remetidas às vias ordinárias. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado no ID: 70038754. Brasília, 28 de maio de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR